Tribunal: TJMT
Processo: 1002908-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002908-77.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VIDEPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - CNPJ: 07.634.836/0001-97 (EMBARGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1a VOGAL - EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO E 2o VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que determinou o reembolso das custas processuais, diante da sucumbência da Fazenda Pública Estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme o artigo 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, mas a corrigir vícios específicos (art. 1.022 do CPC).

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e adequada o dever de reembolso das custas processuais, com base no princípio da causalidade e na legislação pertinente (Lei Estadual no 7.603/01, art. 3o, I).

5. Não houve omissão ou contradição interna nos fundamentos do julgado, sendo o inconformismo da parte embargante matéria estranha à via dos embargos de declaração.

6. Precedentes dos Tribunais Superiores e entendimento doutrinário corroboram que os embargos não podem ser usados para rediscutir questões já decididas.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, bem como o inconformismo da parte embargante com a decisão, não são motivos aptos a justificar o acolhimento de embargos de declaração".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022; Lei Estadual no 7.603/01, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp no 1.532.624/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 06.04.2018; TJ-MT, N.U. 1006029-96.2019.8.11.0003, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, DJe 14.07.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1002908-77.2018.8.11.0041, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pela parte embargada, sendo o julgado assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO À ESSENCIALIDADE E SELETIVIDADE – OCORRÊNCIA –– MATÉRIA FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 745 –
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE COMPENSAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 213 DO STJ – OMISSÃO NO DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – MODIFICAÇÃO DO PERÍODO DE COMPENSAÇÃO POR MEIO DOS EMBARGOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REEMBOLSO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA EMBARGANTE – OMISSÃO SUPRIDA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Constatada omissão no dispositivo do
acordão
, o vício deve ser sanado.

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária (STJ, Súmula 213).

Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados.

Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais, este fato não a exime do respectivo ressarcimento, nas hipóteses em que não logra êxito no processo, nos termos do artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

Rediscussão da matéria relativa ao período de compensação, impossibilidade por meio dos embargos de declaração, pois não caracteriza um dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, a existência de contradição no julgado, apontando que:

“(...)o ressarcimento de custas não tem cabimento, uma vez que a ação mandamental é gratuita, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual (...) Logo, o recolhimento de custas pelo impetrante, seja de forma voluntária ou equivocadamente, não deve ser suportado pela autoridade coatora ou mesmo pelo ente público”.

Com base no exposto, requer:
“(...)seja sanado o vício apontado, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso para afastar obrigação de ressarcimento das custas, sob pena de ofensa ao artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual, c/c artigo 82, caput, do CPC”.

A parte embargada, em contrarrazões, pede pela rejeição dos embargos de declaração (ID. 247095155).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1002908-77.2018.8.11.0041, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de embargos de declaração oposto pela parte embargada (ID. 241308197)
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão. É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”(
Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, a contradição alegada pelo embargante não encontra respaldo. O acórdão examinou as razões recursais, concluindo que:

“(...)Acerca das custas, emolumentos e despesas, a Lei Estadual 7.603/01, em seu art. 3o, I, concedeu isenção do pagamento, ao Estado, entretanto, não incluiu os valores despendidos pela parte vencedora, vejamos:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
” (Destaquei);

Nesse sentido, é o entendimento desse E. Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DE OFÍCIO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – CANCELAMENTO POSTERIOR À OPOSIÇÃO DA AÇÃO – MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AFASTAMENTO DO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA CUSTAS DESPENDIDAS PELO GANHADOR DA AÇÃO – ARTIGO 3o, I, DA LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – O artigo 26 da Lei de Execução Fiscal, à luz da jurisprudência pátria, não incide nas hipóteses em que a Certidão de Dívida Ativa é cancelada após a respectiva manifestação do Devedor, pois induz que este fato possui relação com a tomada de decisão por parte da Fazenda Pública, a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

2 – Há de reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na Sentença, quando há o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento da prestação, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

3 – Embora a Fazenda Pública seja isenta do pagamento das custas processuais, este fato não a exime do respectivo ressarcimento, nas hipóteses em que não logra êxito no processo, nos termos do artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.
(N.U 1006029-96.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022)”.(Destaquei)

No caso em tela, tenho por justo e devido o reembolso ao impetrante/embargante das custas processuais iniciais despendidas, sobretudo em face ao “princípio da causalidade”.

Dessa maneira, tendo a parte impetrada (Estado de Mato Grosso) dado causa à impetração, deve reembolsar o impetrante pelo pagamento das custas processuais iniciais, em razão de sua sucumbência (...)”.

No que concerne à condenação propriamente dita, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da obrigação da parte vencida reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, mesmo sendo parte a Fazenda Pública. Vejamos:

“EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.532.624 - SC (2015/0114625-4) RELATOR: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES EMBARGANTE: PRIMAZ FRIGORIFICO LTDA ADVOGADO: SILVIO LUIZ DE COSTA E OUTRO (S) - DF025221 EMBARGADO: FAZENDA NACIONAL PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. RESTITUIÇÃO DA METADE DAS CUSTAS ADIANTADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITO INFRINGENTES. DECISÃO Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, assim ementada (e-STJ fl. 1.056): TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS GOZADAS, SALÁRIO MATERNIDADE E HORAS EXTRAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. O embargante alega omissão no tocante ao pedido de restituição da metade das custas adiantadas. Argumenta que arcou com a totalidade das custas e com o reconhecimento da sucumbência reciproca pelas instâncias de origem faria jus a restituição da metade das custas adiantadas. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos. Com Impugnação.
In casu
, merece prosperar os embargos. É o relatório. Passo a decidir. Com efeito, esta Corte em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC/1973), decidiu que, "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional" ( REsp 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/04/2010). Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.107.543/SP. 1. Agravo regimental contra decisão que, ao dar provimento ao recurso especial da contribuinte, para conceder a ordem postulada no mandado de segurança, condenou a Fazenda sucumbente ao ressarcimento das custas adiantadas pela parte impetrante. 2. A Primeira Seção, em sede de recurso especial representativo de controvérsia (art. 543-C do CPC), decidiu que, "de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional" ( REsp 1.107.543/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26/04/2010). 3. Agravo regimental não provido (AgRg nos EDcl no AREsp 260468/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/08/2013). Na hipótese dos autos, tem-se que ambas as partes foram sucumbentes, tendo sido reconhecido à sucumbência reciproca pelas instâncias de origem, de rigor, portanto o reconhecimento do direito de restituição do embargante a metade das custas adiantadas. Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração, com efeitos infringentes para reconhecer o direito de restituição do embargante à metade das custas adiantadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 26 de março de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES Relator (STJ - EDcl no REsp: 1532624 SC 2015/0114625-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 06/04/2018)”.

Assim, estando-se diante de Mandado de Segurança em que a embargada adiantou o recolhimento das custas processuais, tendo, ao final, restada vencedora, perfeitamente cabível a condenação da Fazenda Pública Estadual ao respectivo reembolso, em razão da sua derrota processual.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
Apelação Cível - Cumprimento de Sentença em Mandado de Segurança - Município de Ribeirão Preto - Discussão acerca do cabimento ou não, no processo originário, de condenação do ente público ao reembolso de custas e despesas processuais.
Sentença que, acolhendo impugnação fazendária, reconhece "... a inexigibilidade do título judicial..."e determina a baixa do incidente apresentado - Inadmissibilidade - Aplicação da regra geral do § 2o do art. 82 do CPC/2015, à míngua de específica previsão legal - Pagamento de custas e despesas processuais, ademais, devido por quem deu causa à demanda, por força do Princípio da Causalidade - Ausência de expressa condenação em sentença ou acórdão - Irrelevância - Decorrência lógica do decisório ao sucumbente -
Sentença reformada e Cumprimento de Sentença restaurado - Apelação provida.”
(TJ-SP - AC: 00093548820208260506 SP 0009354-88.2020.8.26.0506, Relatora: Silvana Malandrino Mollo, Data de Julgamento: 18/06/2021, 14a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2021). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO INTEGRADO. 1. Embargos de Declaração. Hipóteses de cabimento. De acordo o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a corrigir falhas do comando judicial que comprometam o seu entendimento, especificamente nas hipóteses de obscuridades, contradição, omissão ou erro material.
2. Omissão configurada. Ressarcimento das custas processuais adiantadas pelos impetrantes. Haja vista que à autoridade coatora agindo como representante do ente público restou vencida na presente ação mandamental, impõe-se condená-la a ressarcir as custas e despesas processuais adiantadas pelos impetrantes, ora embargantes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.”
(TJ-GO 5107210-04.2020.8.09.0000, Relator: Jeronymo Pedro Villas Boas, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2023). (destaquei)

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA
- EXTINÇÃO DE USUFRUTO - INCIDÊNCIA DO ITCMD - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - CONDENAÇÃO DO IMPETRADO AO
RESSARCIMENTO DAS CUSTAS - POSSIBILIDADE - PROVIMENTO DO APELO
. O ITCD é tributo cujo fato gerador consiste na transmissão causa mortis de imóveis e a doação de quaisquer bens ou direitos. A Lei no. 12.426/1996 previa, dentre as hipóteses de incidência do ITCD, a instituição ou extinção do usufruto não oneroso (artigo 1o, VI). Contudo, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais quando do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no. 1.0112.12.007329-4/003 reconheceu a inconstitucionalidade do mencionado artigo, que não deve ser aplicado. Portanto, não sendo o caso de transmissão patrimonial, não houve o fato gerador da obrigação tributária que, portanto, é inexistente, pelo que deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança
- O ente público, quando vencido na demanda, embora isento do pagamento de custas, deve reembolsar em favor do vencedor as custas e despesas eventualmente adiantadas, na forma da Lei Estadual no 14.939/2003.”
(TJ-MG - AC: 10000221336035001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2023). (destaquei)”

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)”

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025